Tribunal: TJSP
Processo: 2015500-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase para condenar a agravante a prestar contas à agravada. Petição inicial que não é inepta. Interesse de agir verificado no caso concreto. Primeira fase da ação de exigir contas que, tão somente, examina a existência, ou não, da obrigação de prestar contas. Mandato. Autora que outorgou à ré poderes para gerir

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase para condenar a agravante a prestar contas à agravada. Petição inicial que não é inepta. Interesse de agir verificado no caso concreto. Primeira fase da ação de exigir contas que, tão somente, examina a existência, ou não, da obrigação de prestar contas. Mandato. Autora que outorgou à ré poderes para gerir seus interesses administrativos e financeiros. Obrigação de prestar contas evidenciada. Inteligência do artigo 668 do Código Civil e artigo 550 do Código de Processo Civil. Demais questões suscitadas pela ré, em suas razões recursais, relativas ao mérito das contas, serão apreciadas na segunda fase da ação de exigir contas, momento oportuno para tanto. Decisão mantida. Recurso não provido.

Agravo Interno. Interposição contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado. Recurso não conhecido.